Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA NÃO CUMPRIDA. ÔNUS DA PROVA. REEMBOLSO EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE FAMILIAR DIRETO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O CONTRATO NOS TERMOS DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a emissão de travel voucher no valor de R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e três reais) foi suficiente para o cumprimento da oferta. Alega o recorrente que foi concedido desconto em valor inferior ao ofertado, bem como que o voucher disponibilizado não é reconhecido pelo site para resgate. Pleiteia a reforma da sentença e a concessão de indenização por danos morais, em razão da violação aos seus direitos da personalidade e desvio produtivo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32171577), custas e preparo recolhidos (ID 32171578 e 32171578). Contrarrazões apresentadas (ID 32171582).
3. Conforme o art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor, a quem incumbe o cumprimento do serviço nos termos e condições repassados ao consumidor.
4. No caso, diante da alegação do consumidor de oferta de reembolso de 80% do valor da passagem, cabia à requerida apresentar cópia da gravação do serviço de atendimento ao cliente apta a demonstrar os efetivos termos da promessa ou comprovar o pagamento da quantia correspondente, nos termos do art. 38 do CDC.
5. Configura vício no serviço prestado a restituição em condições diversas da oferta realizada por telefone, por meio de travel voucher e em valor parcial. Assim, considerando o valor das passagens de R$ 2.255,00 (dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais), descontados as taxas e demais encargos, cabe a restituição da quantia de R$ 1.804,00 (mil oitocentos e quatro reais). Ressalto que não incide, no caso, o disposto na Lei no 14.034/20, que não trata da matéria.
6. Não há que se falar, contudo, em indenização por danos morais. O inadimplemento da oferta, por si só, não é capaz de violar direitos da personalidade, não tendo sido demonstrado qualquer fato capaz de romper o equilíbrio moral do consumidor. Ademais, não foi comprovada desídia abusiva a ponto de desviar o autor de suas atividades rotineiras.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.804,00 (mil oitocentos e quatro reais), corrigida monetariamente desde 08/03/2021 e acrescida de juros moratórios a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.